Tribunal: TJSP
Processo: 2019509-14.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. Possibilidade. Paciente que, embora ostente condenação anterior, tratam-se de fatos datados do ano de 2007, sendo tecnicamente primário. Entorpecente cuja quantidade não atingem patamares de reprovabilidade exorbitantes. Ausência de notícias de dedicação à traficância ou integração em organização criminosa.

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. Possibilidade. Paciente que, embora ostente condenação anterior, tratam-se de fatos datados do ano de 2007, sendo tecnicamente primário. Entorpecente cuja quantidade não atingem patamares de reprovabilidade exorbitantes. Ausência de notícias de dedicação à traficância ou integração em organização criminosa. Desnecessidade da custódia cautelar em relação ao crime em tela. Suficiência da imposição de medidas cautelares alternativas. Ordem concedida.